Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-49.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-49.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO INTEMPESTIVO. FORMULAÇÃO MUITOS ANOS DEPOIS DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO PROVEITO ECONÔMICO INMENSURÁVEL.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que afastou a prorrogação de dívida rural, declarou a nulidade da comissão de permanência e determinou o recálculo do débito, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da comissão de permanência em cédula rural; (
ii
) o cabimento da prorrogação da dívida; e (
iii
) a base de cálculo dos honorários.

III. Razões de decidir

A comissão de permanência é incompatível com o regime jurídico das cédulas de crédito rural, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 5o,
p.u
., do Decreto-Lei no 167/1967, sendo nula a cláusula que a estipula, conforme orientação consolidada do STJ.

A prorrogação da dívida rural, embora constitua direito do devedor, não se opera de forma automática, exigindo requerimento tempestivo e demonstração inequívoca de dificuldade financeira transitória, nos termos do Manual de Crédito Rural.

O pedido formulado mais de uma década após o vencimento da obrigação revela inadimplência estrutural, incompatível com a finalidade do instituto.

A sucumbência do réu decorre da inserção de encargo contratual indevido, afastando a incidência do princípio da causalidade em seu favor.

Quando o proveito econômico é incerto ou imensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, ainda que pactuada.

2. O direito à prorrogação de dívida rural exige requerimento tempestivo e comprovação robusta de dificuldade financeira transitória, não se aplicando a dívidas vencidas há longo período.

3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa quando o proveito econômico for imensurável.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Prorrogação da dívida rural c/c revisão de contrato, nos seguintes termos:

1. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de prorrogação compulsório do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03363-5;

2. DECLARAR A NULIDADE
da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03363-5;

3.

DETERMINAR
que, em fase de liquidação de sentença, seja apurado se houve a efetiva cobrança de valores a título de comissão de permanência e, em caso positivo, proceda-se ao recálculo do saldo devedor, expurgando-se tais valores e aplicando-se em substituição apenas os encargos moratórios previstos no art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67. Os valores pagos a maior, se houver, deverão ser restituídos de forma simples, admitida a compensação com o saldo devedor.

Em consequência da improcedência do pedido principal,
REVOGA-SE
a decisão liminar de Id. 162532811, que havia determinado a prorrogação do débito e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, ressalvando-se que qualquer cobrança ou negativação deverá ter por base o saldo devedor recalculado na forma desta sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, embora em proporções desiguais, tendo em vista que a parte autora decaiu do pedido principal e de maior expressão econômica,
condenam-se
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

a)

à parte autora caberá o pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, os quais se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;

b)

à parte requerida competirá o pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à comissão de permanência a ser expurgada do cálculo, valor este a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ressalte-se que a exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas à parte autora permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

As duas partes recorreram.

O réu, Banco do Brasil, defende a regularidade da cobrança da comissão de permanência conforme ente
ndimento do STJ nas Súmulas 294 e 296. Pugna pela exclusão da sua condenação aos ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade.

O autor, aduz que fez prova ao direito do alongamento da dívida rural, alega a suficiência do laudo técnico por ele apresentado para comprovar frustração da atividade rural
. Aponta
erro na fixação da sucumbência e contradição nos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no
s

id
s 344755868 e 344755869.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO RÉU

O réu defende a cobrança da comissão de permanência.

O título sub judice trata-se de uma cédula rural pignoratícia (n 40/03363-5), e para os contratos dessa natureza é vedada a comissão de permanência, ainda que pactuada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência
para a cédula rural
- parágrafo único do art.5o
do

Dec
-Lei 167/67.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cobrada em contratos de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, conforme o Decreto-Lei no 167/1967.

(...)

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.225.183/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Dessa forma a sentença que declarou a nulidade de tal encargo, substituindo-o pelos previstos no
D
ec
-Lei 167/6
7 está em consonância com a legislação e jurisprudência sobre o tema, devendo ser mantida.

Assim, não há falar em aplicação do princípio da causalidade para afastar a sucumbência devida pelo réu, que decorreu da inclusão de encargo indevido na cédula rural.

2.
RECURSO DO AUTOR

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5o)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5o)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 5.253
art
1°)

a)
é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,
hipótese
em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)

(
*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1o)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1o)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 5.102
art
8o)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8o)

E, no item 12, letra “e”, o MCR é claro ao dispor que
"
os mutuários devem solicitar a renegociação da operação até a data prevista para o respectivo pagamento
”.

Como ficou consignado na sentença o autor
solicitou o
primeiro pedido de prorrogação em
janeiro de 2013 (id 344755560 - Pág. 1)
,
o que foi deferido naquele ano. No entanto a dívida permaneceu inadimplida nesse período.

Contudo, só agora, depois de muitos anos do vencimento o autor postula novamente por outro pedido de prorrogação,
em total descompasso com a regra legal do MCR que autoriza o prolongamento do débito
contemporâneo com a dificuldade financeira vivenciada pelo produtor rural
,
possibilitando sua recuperação e continuidade da atividade. Não se presta a operar como mecanismo de refinanciamento indefinido de dívidas vencidas há mais de uma década.

Confira-se o trecho da sentença:

Outro aspecto relevante à pretensão autoral reside na temporalidade do pedido e na
natureza da inadimplência. O contrato original teve seu vencimento em janeiro de 2013. À época, o
autor obteve breve prorrogação, conforme documento de Id. 158557728. Desde então, a dívida
permanece em aberto, caracterizando inadimplência consolidada por mais de uma década.

O instituto da prorrogação de crédito rural tem como finalidade amparar o produtor que
enfrenta dificuldade temporária e imprevisível, atinente a ciclo produtivo específico, de modo a
possibilitar sua recuperação e a continuidade da atividade. Não se destina, todavia, a operar como
mecanismo de refinanciamento indefinido de dívidas vencidas há anos, sob pena de deturpação de
sua finalidade legal.

A notificação extrajudicial encaminhada pelo autor à instituição financeira (Id.
158558547), datada de fevereiro de 2024, ocorre mais de dez anos após o vencimento original da
obrigação, revelando inércia incompatível com a finalidade do benefício legal pleiteado.

O direito à prorrogação deve ser exercido em momento oportuno, preferencialmente
antes do vencimento da obrigação ou logo após a ocorrência do evento adverso que comprometeu a
capacidade de pagamento. A longa omissão do devedor faz presumir que a dificuldade econômica
deixou de ser transitória, passando a representar uma condição estrutural cuja resolução escapa ao
escopo do instituto da prorrogação contratual.

Ressalte-se, ainda, que um pressuposto lógico para a concessão do alongamento
compulsório é a demonstração de boa-fé por parte do devedor, traduzida, entre outros aspectos, no
adimplemento das obrigações contratuais até o surgimento do evento imprevisível. O autor não
comprovou que se encontrava adimplente no momento da alegada ocorrência dos fatores adversos.

O benefício da prorrogação destina-se a proteger o produtor diligente surpreendido por
adversidade excepcional, não se prestando a corrigir inadimplemento preexistente ou estrutural,
para o qual outros fatores podem ter concorrido.

Além do mais, a
comprovação d
os requisitos previstos no
MCR
deve
ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO AGRÁRIO E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de renegociação/prorrogação de débito rural cumulada com ação desconstitutiva para revisão de cláusulas contratuais, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do autor até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para concessão de tutela provisória a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, quando o pedido de prorrogação foi formulado após o vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 298/STJ e da Lei no 11.775/2008, a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento final da obrigação, acompanhado de elementos técnicos aptos a demonstrar a incapacidade de pagamento. A notificação extrajudicial apresentada pelo agravante é posterior ao vencimento, circunstância que descaracteriza requisito temporal essencial ao exercício do direito invocado.

4. A prorrogação pressupõe obrigação ainda exigível dentro do prazo originalmente pactuado. Após o vencimento, configura-se a mora, submetida a regime jurídico próprio. Admitir alongamento posterior implicaria desnaturar o instituto e comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

5. A existência de aditamento anterior seguido de novo inadimplemento fragiliza, em juízo de cognição sumária, a alegação de boa-fé objetiva e afasta a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano alegado decorre dos efeitos ordinários do inadimplemento. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas executivas constituem consequências jurídicas naturais da mora, não sendo possível converter a tutela de urgência em instrumento de moratória judicial sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual ou direito subjetivo à prorrogação.

7. A medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa o próprio
resultado final
pretendido na ação principal, o que recomenda cautela redobrada em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de prorrogação de débito oriundo de cédula de crédito rural deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, sob pena de descaracterização do direito ao alongamento. 2. A tutela provisória não pode ser utilizada como mecanismo de suspensão dos efeitos naturais da mora quando ausente probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano autônomo.”

(N.U 1037591-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

O apelante ainda pretende que os honorários sejam
integralmente arcados pelo réu. Subsidiariamente, pede a fixação
sobre o valor da causa e não sobre o proveito
econômico
,
pois seria imensurável.

O
autor obteve êxito apenas em um pedido, qual seja, a nulidade da comissão de permanência, sendo a restituição de valores mera consequência lógica daquela declaração, não constituindo pedido autônomo. Decaiu do pedido principal de prorrogação, que detém maior expressão econômica e constitui o núcleo da pretensão deduzida.

Contudo,
não sendo possível no caso deduzir se haverá proveito econômico de fato
,
os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa
, conforme orientação do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL.

1. Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.380.654/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Pelo exposto nego provimento ao Recurso do réu
. Dou
parcial provimento ao Recurso do autor
apenas para estabele
cer que os honorários devem ser
calculados sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do resultado do julgamento do recurso do réu, majoro em mais 2% os honorários já arbitrados no primeiro grau em favor do autor, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026